Tribunal: TJPA
Processo: 0810524-27.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810524-27.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DHELIO GOMES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810524-27.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVIL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AGRAVANTE: UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIEGO AZEVEDO TRINDADE-OAB/PA nº 11.270 e MARCELO RODRIGUES COSTA-OAB/PA nº 24.328

AGRAVADO: M.C.P.D.L., representado por seu genitor DHELIO GOMES DE LIMA

ADVOGADO: LUCAS FONSECA CUNHA – OAB/PA 29.438

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. ECOTERAPIA E HIDROTERAPIA. DETERMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DENTRO DA REDE CONVENIADA OU EM CLÍNICA PARTICULAR. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1.

Aprovada pela ANS a ampliação das regras de cobertura assistencial de planos de saúde para pacientes com transtornos do desenvolvimento, entre os quais o transtorno do espectro autista (TEA), incorporando a terapia ABA ao rol de tratamentos a serem disponibilizados;

2. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que concedeu tutela antecipada de urgência pretendida pelo autor, determinando o acompanhamento psicológico ABA por 40h semanais, fonoaudiologia intensiva ABA 3x/semana, terapia ocupacional intensiva ABA 3x/semana, equoterapia 2x/semana e hidroterapia 2x/semana na “clínica Therasuit Studio Belém” ou em outra clínica credenciada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite do valor da causa.

Em breve histórico, nas razões recursais de Id. 6532847, a agravante sustenta o não preenchimento dos requisitos da tutela provisória de urgência, ressaltando que agiu amparado nos termos da RESOLUÇÃO NORMATIVA 465/2021/ANS, que estabelece um rol taxativo. Ressalta que o procedimento requerido pela parte autora de Equoterapia e Hidroterapia não consta do rol de procedimentos e eventos em saúde definidos pela ANS, bem como não há previsão contratual para seu custeio. Afirma que possui vasta rede credenciada para atendimento do tratamento pelo Método ABA, não podendo admitir-se escolha pela autora de clínica particular não credenciada.

Assim, pugnou pela concessão da antecipação da tutela para que fosse determinado a suspensão da decisão liminar que determinou a efetivação do tratamento médico pela agravante.

Pedido de tutela antecipada indeferido pela decisão interlocutória de id. 7052106.

Contrarrazões, conforme certidão de id. 7413469.

Em parecer, o Ministério Público opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 7672872).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo o recurso e preparado, além de estar a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015, I do CPC, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

No caso concreto, a agravada foi diagnosticada com Paralisia Cerebral (CID 10-G80) e Atraso Global do Desenvolvimento (CID 10-F.840) sendo indicado pelo médico assistente
acompanhamento psicológico ABA por 40h semanais, fonoaudiologia intensiva ABA 3x/semana, terapia ocupacional intensiva ABA 3x/semana, equoterapia 2x/semana e hidroterapia 2x/semana (id 32572875).

Primeiramente consigno, que conforme o entendimento deste Tribunal de Justiça, é descabida a negativa de procedimento associado ao tratamento do paciente caso haja indicação médica, ainda que sem previsão no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, visto que as operadoras podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento (nesse sentido: AgInt em AI nº 0809419-78.2022.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, DJe de 06/02/2023; AI nº 0820060-28.2022.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, DJe de 05/06/2023).

No âmbito do STJ a discussão quanto da taxatividade do rol de tratamentos que devem ser disponibilizados pelas operadoras de planos de saúde,
a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou, no dia 23/06/2022, a ampliação das regras de cobertura assistencial de planos de saúde para pacientes com transtornos do desenvolvimento, entre os quais o transtorno do espectro autista (TEA), incorporando a terapia ABA ao rol de tratamentos a serem disponibilizados.

Quanto ao embate sobre o rol de tratamentos que devem ser disponibilizados pelas operadoras de planos de saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio da Resolução Normativa nº. 539/2022 alterou a Resolução Normativa nº 465/2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento. Dispõe a Resolução: “
para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
.”

Assim, considerando a orientação da ANS no sentido de que a escolha do método mais adequado para abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde e sendo a equoterapia e hidroterapia indicado no presente caso como método eficiente de reabilitação da autora, há de ser tida como de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde.

Destaco entendimento recente do STJ;

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NATUREZA TAXATIVA, EM REGRA, DO ROL DA ANS.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. EQUOTERAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA
.
1. Ação de obrigação de fazer, ajuizada em razão de negativa de custeio de tratamento multidisciplinar a menor diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA).
2. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao EREsp 1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).
3. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtornos globais do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado.
4.
No tocante à equoterapia, esta Corte já considerou que, "Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1º do art. 1º), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica"
(REsp n. 2.049.092/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).
5. A musicoterapia foi incluída à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde, que visa à prevenção de agravos e à promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica, voltada para o cuidado continuado, humanizado e integral em saúde (Portaria n. 849, de 27 de março de 2017, do Ministério da Saúde), sendo de cobertura obrigatória no tratamento multidisciplinar, prescrito pelo médico assistente e realizado por profissional de saúde especializado para tanto
(REsp n. 2.043.003/SP, Terceira Turma, DJe de 23/3/2023).
Agravo interno improvido.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DA OPERADORA CONFIGURADA.
MODIFICAÇÃO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais. 2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 3. A Segunda Seção, por ocasião do julgamento do EREsp 1.889.704/SP, em 08/06/2022, embora tenha fixado a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, negou provimento aos embargos de divergência opostos pela operadora do plano de saúde para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapia especializada prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA). 4.
Superveniência de normas regulamentares de regência e de determinações da ANS que tornaram expressamente obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente, em número ilimitado de sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, para o tratamento/manejo do transtorno do espectro autista (TEA).
5. A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, pois, na hipótese, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. 6. A modificação do valor da indenização por danos morais somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada, o que não está caracterizado neste processo. Precedentes. 7. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.389.262/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

Nessa esteira é a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C AÇÃO IDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
TERAPIAS PELO MÉTODO ABA. AUTOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA.VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.
DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO COM FULCRO NO ART. 932 DO CPC/2015 C/C ART. 133, XI “D”, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. As razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

2.
Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente e a previsão do procedimento no rol da Agência Nacional de Saúde, a cobertura para seu fornecimento é obrigatória, uma vez que, de acordo com a ANS, o portador do transtorno do espectro autista tem garantido o atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.

3.
Hipótese em que se encontra evidenciado no conjunto probatório constante nos autos, a necessidade urgente de realização de terapias pelo Método pelo método ABA
.

5.Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se ope legis, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA - AI 0801845-04.2022.8.14.0000, Relator Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado -julgado em 29/08/2022).

Quanto à alegação de que a agravante não pode ser compelida a realizar tratamento ABA fora da rede credenciada, igualmente não assiste razão, tendo em vista que a decisão agravada acertadamente determinou o fornecimento das terapias especializadas na clínica Therasuit Studio Belém ou em outra clínica credenciada com disponibilidade para realizar a totalidade do tratamento prescrito. Por não comportar dilação probatória, a decisão liminar objetivou garantir o imediato direito à saúde da paciente, oportunizando ao agravante cumprir o tratamento em sua rede credenciada ou, caso não tenha, poderá custear o tratamento na clínica indicada na decisão.

Pelo exposto, restou configurado a probabilidade do direito da autora/apelada, pois a ANS já se posicionou a respeito do tratamento ABA, incluindo a obrigação dos planos de saúde a custear o procedimento indicado pelo médico assistente.

Isto posto, e na esteira do parecer do MP, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão agravada.

É o voto.

Belém – PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

Belém, 27/05/2024